Tribunal: TJSP
Processo: 1038433-68.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato de compra e venda; reintegrar a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial e condenar os requeridos a pagarem, a título de danos materiais, o valor a ser estabelecido na fase própria de liquidação, pelo uso do bem,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Sentença de parcial procedência, para rescindir o contrato de compra e venda; reintegrar a parte autora na posse do imóvel descrito na inicial e condenar os requeridos a pagarem, a título de danos materiais, o valor a ser estabelecido na fase própria de liquidação, pelo uso do bem, despesas, impostos, taxas e multas que tenham como fato gerador o imóvel, desde o inadimplemento (30.06.2017) até sua entrega definitiva. Insurgência da autora. Pretensão de fixação de taxa de ocupação no patamar de 10% ao ano sobre o valor do contrato atualizado, durante todo o período da posse dos réus. Acolhimento parcial. O vendedor faz jus à retenção de valores a título de taxa de ocupação, como forma de compensação pelo tempo em que os adquirentes permaneceram na posse do bem. Taxa de ocupação fixada, no entanto, em 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, a incidir a partir da imissão na posse. Precedentes. Cláusula 7.2.5. do contrato, estabelecendo o patamar de 10% ao ano pelo valor do locatício, que se revela abusiva perante as disposições do diploma consumerista. Juros de mora relativamente à taxa de ocupação que incidem desde a citação. Sentença que, ademais, comporta reforma, de ofício, em seu dispositivo para correção de erro material, passando a constar, nos termos da fundamentação, a condenação da autora à restituição de 80% dos valores efetivamente pagos pela parte ré, incidentes atualização monetária desde os respectivos pagamentos e juros de mora a partir do trânsito em julgado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO." (v.37931).